Tribunal: TJBA
Processo: 8002876-52.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002876-52.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KATIA XAVIER BARROS DA SILVA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE IBITIARA. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM BASE NA LEI N.º126/2011. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL (
N.º11.738/2008)
QUE TRATA DO PISO DO MAGISTÉRIO. SENTENÇA REFORMADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.
8002876-52.2022.8.05.0243
,

oriundos da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da
Comarca de
Seabra
, na qual figuram como Apelante
KATIA XAVIER BARROS DA SILVA
e
Apelad
o o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
IBITIARA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.